Tribunal: TJSP
Processo: 1008652-87.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
*Energia Elétrica – Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização – Cobrança efetuada sob alegação de irregularidade – Ausência de provas – Dano moral – Não caracterização – Ação julgada parcialmente procedente – Decisão correta – Ratificação nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios,

Ementa:
*Energia Elétrica – Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização – Cobrança efetuada sob alegação de irregularidade – Ausência de provas – Dano moral – Não caracterização – Ação julgada parcialmente procedente – Decisão correta – Ratificação nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*